Tribunal: TJMT
Processo: 0010480-39.2009.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010480-39.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ASSIS ALTAIR FONSECA JUNIOR - CNPJ: 04.336.375/0001-88 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condenando o município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento fixado no Tema 1.184 do STF se aplica às execuções fiscais em curso antes de seu julgamento; e (ii) estabelecer se a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, firmou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Tal entendimento deve ser aplicado a todos os processos em trâmite, independentemente da data de ajuizamento.

4. A autonomia municipal para regulamentar a cobrança de tributos não impede a aplicação da tese fixada pelo STF, uma vez que a racionalização da atividade jurisdicional e a observância da eficiência administrativa prevalecem sobre a manutenção de execuções ineficazes.

5. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois o município foi intimado reiteradamente para impulsionar a execução, sem demonstrar interesse em indicar bens penhoráveis ou adotar medidas concretas para a satisfação do crédito.

6. A condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1002, que reconhece o direito da Defensoria Pública a honorários mesmo quando litiga contra o ente ao qual pertence.

7. O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela extinção do processo arque com os honorários, e, no caso, a falta de diligência do município na cobrança do crédito fiscal foi determinante para a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, aplica-se a processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento.

2. A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é legítima, em observância ao princípio da causalidade e ao entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, ainda mais quando foi a Fazenda Pública quem deu causa à extinção do processo de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2021, DJe 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto
pelo Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à
Defensoria Pública
.

O Município alega, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do referido precedente, bem como argumenta que a legislação municipal estabelece critérios próprios para a propositura de ações executivas, os quais deveriam prevalecer sobre a decisão judicial.

O município também alega que a extinção da execução ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, além de afirmar que a condenação em honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade, pois a inadimplência do executado foi o fator determinante para a propositura da ação. (Id. 257177171)

Contrarrazões no Id. 270198853.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, conforme registrado na decisão recorrida,
“desde a citação em 2019, o ente municipal não localizou patrimônio penhorável e nem promoveu negociações extraprocessuais, não havendo outra medida a ser adotada senão a extinção por falta de interesse de agir, cumprindo com o artigo 1º, §1º, da resolução”
(trecho do acórdão recorrido).

Igualmente, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que “
a Fazenda Pública Municipal foi intimada por 02 (duas) vezes a dar andamento ao feito e em nenhuma delas mostrou qualquer interesse em indicar bens do executado passíveis de penhora ou requerer qualquer outra medida que viesse a atender ao seu interesse processual
” (trecho do acórdão recorrido).

Por fim, no que tange à condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais, sua manutenção é medida que se impõe. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence, uma vez que detém autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada em razão da mora do contribuinte, sua extinção decorre de fato atribuível à própria Fazenda Pública, o que enseja sua responsabilização pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dessa forma, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O princípio da causalidade determina que os honorários sucumbenciais recaem sobre a parte responsável pela propositura ou extinção da ação sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024.

(N.U 1030164-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025